Tribunal: TJMT
Processo: 1029951-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029951-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ARMANDO VARCO VIEIRA - CPF: 061.941.481-28 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029951-39.2023.8.11.0000

PACIENTE: ARMANDO VARCO VIEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente se furtará das suas responsabilidades penais são insuficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029951-39.2023.8.11.0000

PACIENTE: ARMANDO VARCO VIEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ARMANDO VARCO VIEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo – art.14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“a conclusão que a concessão da liberdade do acusado não põe em risco a aplicação da lei penal, sobretudo se evidenciado que declarou endereço em seu interrogatório (id. 136566271), quer seja: Rua dos Trabalhadores, n. 26 Bairro Jardim das Oliveiras, município de Cáceres/MT”
; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição das medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva por medidas diversas.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“mediante aplicação de medidas cautelares menos onerosas previstas no art. 319 do CPP, ratificando a liminar deferida”

[1]
.

É o relatório.

[1]
José de Medeiros, Procurador de Justiça.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029951-39.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 8.12.2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Na audiência de custódia, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para assegurar tanto a garantia da ordem pública quanto a aplicação da lei penal,
considerando a
“gravidade em concreto do crime”
e o fato de que
“o custodiado não soube declinar o seu endereço exato”
.

Confira-se:

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de
ARMANDO VARCO VIEIRA, devidamente qualificada no Auto de Prisão em Flagrante, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art.14, caput, da Lei 10.826/2003
. (...)

De pronto, verifico que a autuação em flagrante está formal e substancialmente perfeita, razão pela qual HOMOLOGO.

Com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do custodiado.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, e o interrogatório do próprio flagrado.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência que:

FOMOS INFORMADOS VIA COPOM, SOBRE DOIS RAPAZES CHEGARAM REPENTINAMENTE NO AUTO POSTO TEXAS, EM UMA MOTOCICLETA TITSN 150, DE COR BRANCA, PLACA: QDI-3913, QUE PARECIAM ESTAR ASSUSTADOS. DESLOCAMOS AO LOCAL E DEPARAMOS COM OS DOIS SUSPEITOS SAINDO. FOI FEITO A ABORDAGEM, PORÉM NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO. EM ENTREVISTA OS SUSPEITOS APRESENTARAM NERVOSISMO, E PALAVRAS DESCONEXAS. AMBOS FORAM CONDUZIDOS AO 17° BPM PARA MELHOR CHECAGEM TANTO VEICULAR QUANTO PESSOAL, E NO BPM O MENOR NOS INFORMOU QUE DEIXOU UMA BOLSA COM SEUS PERTENCES NA RESIDÊNCIA DE SUA AVÓ, NA RUA 6, NÚMERO 1217 BAIRRO JARDIM SÃO PAULO. DESLOCAMOS AO REFERIDO ENDEREÇO, ONDE A PROPRIETÁRIA PRONTAMENTE NOS ENTREGOU A BOLSA, QUE EM REVISTA FOI ENCONTRADO NO SEU INTERIOR, UMA ARMA TIPO ARTESANAL, "SEM NUMERAÇÃO" COM UMA MUNIÇÃO CALIBRE 38, INTACTA. A MOTOCICLETA FOI APREENDIDA, PARA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E SERÁ ENCAMINHADA POSTERIORMENTE AO CIRETRAN LOCAL. O SUSPEITO E O MENOR FORAM ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL LOCAL, SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. – ID n. 136566259.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “
periculum libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência do autuado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

Vale salientar que o art. 312, elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, está presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da aplicação da lei penal
.

A aplicação da lei penal consiste na possibilidade de garantir o mínimo para que as imposições presentes e futuras da aplicação da lei não restam como frustradas ou vazias.

Em outras palavras, consiste na possibilidade de proporcionar um cenário que facilmente resultará na aplicação da lei sem as dificuldades que as circunstâncias exigirem.

In casu,
quando me refiro à aplicação da lei penal é no sentido de garantir toda aplicação oriunda de uma eventual persecução penal, já que o próprio custodiado não soube declinar o seu endereço exato, dizendo que vive escondido, fugindo de membros faccionados e que atualmente está domiciliando na residência de uma tia de um colega
.

Ou seja,
além da gravidade em concreto do crime aqui narrado transcender uma necessidade de garantir a ordem pública
, temos nos autos evidências que partiram do próprio acusado no sentido de que a sua localização poderá comprometer a aplicação de futuras sanções impostas pelo poder judiciário, mormente quando esta situação se ratificou pelo fato de o custodiado transparecer na audiência de custódia um distrito da culpa aos fatos criminosos que por ventura estariam por vir.

Desse modo, ficando patente a fuga do distrito da culpa por parte do custodiado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a medida que merece acolhimento.

Assim, com base no exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de ARMANDO VARCO VIEIRA, devidamente qualificado, em prisão preventiva. EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA e encaminhe-se às autoridades policiais.”

Não obstante os argumentos aduzidos pela autoridade coatora, quanto à garantia da ordem pública, não tem aceitação as prisões assentadas na
“gravidade do delito”
, no
“clamor popular”
, no
“prestígio do Poder Judiciário”
, etc.

No caso, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar acentuada periculosidade do paciente, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Ademais, a apreensão de
“uma arma tipo artesanal, ‘sem numeração’, com uma munição calibre 38, intacta”
, não caracteriza gravidade diferenciada a ponto de justificar a manutenção da custódia preventiva para assegurar a ordem pública.

Noutro giro, também não se mostra crível a decretação da segregação provisória com base na mera presunção de que o paciente, se solto, não mais será localizado, pois
“vive escondido, fugindo de membros faccionados”
.

Na situação, conforme apontado pela defesa, o paciente, em seu interrogatório, informou residir na “Rua dos Trabalhadores, 26 Bairro Jardim das Oliveiras - Cáceres/MT”, ou seja, há nos autos de origem informações onde ele poderá ser encontrado.

Se o STJ possui entendimento de que o fato de o agente ser morador de rua e/ou não possuir vínculo com o distrito da culpa,
isoladamente
, não é suficiente para decretação da medida extrema, quiçá quando há nos autos indicação do endereço do paciente.

Nesse sentido:

“O fato de o Acusado ser estrangeiro, morador de rua, não possuir identificação ou vínculos com o distrito da culpa, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, isoladamente, não é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar. Precedentes.”
[1]

Nesse contexto, a gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Com base em tais premissas, entendo cabível – e adequada neste caso específico – a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem suficientes às finalidades do processo e da ordem pública.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Colaciono ainda o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
[2]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de ARMANDO VARCO VIEIRA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 524.239/RR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 1/10/2019.

[2]
TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024